Tribunal: TJDFT
Processo: 0723069-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723069-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RENATO CUNHA RORIZ AGRAVADO: INOVA5 ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ferramenta SNIPER - Pesquisa de Bens - Ausência de Risco de Dano - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não há prejuízo na continuidade das diligências pela parte agravante, mormente quando a decisão agravada deferiu a pesquisa de bens em outros sistemas disponíveis ao juízo a quo, além de viabilizar a apreciação futura do pedido de bloqueio eletrônico reiterado (teimosinha), de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Ademais, quanto ao sistema SNIPER, esta Oitava Turma vem entendendo pela sua inutilidade (Acórdão 1769221, 07034512020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023.), o que afasta, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretenso e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator